Tribunal: TJES
Processo: 0007942-33.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007942-33.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO DE JESUS PEREIRA
APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍ
VEL.

AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO.

PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL.
ACOLHIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA.
R
ECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminar: As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais. Assim, por verificar a inovação recursal,
ex officio,
não conheço em parte do recurso.

2.
Mérito: O Superior Tribunal de Justiça consolidou o posicionamento de que, por força de regra expressa do Decreto Lei nº 911/69, apenas o pagamento integral da dívida poderia obstar a busca e apreensão do bem. Naquele julgamento ficou claro, ademais, que eventual entendimento contrário implicaria, por vias transversas, em desrespeito ao que decidiu aquela Corte Superior no julgamento do REsp nº. 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

3.
O apelante incorre em certo equívoco ao sustentar a abusividade dos juros cobrados e a onerosidade excessiva com base em recibo de adesão a grupo de consórcio, na medida em que a demanda originária está fundada no seu inadimplemento quanto às obrigações assumidas perante o contrato de financiamento para aquisição de bens de nº 201702203062 (fls. 09/10).

4.
Ademais, o apelante não exercitou direito de ação com a finalidade de extirpar do contrato eventuais cobranças indevidas em momento anterior ao ajuizamento da demanda. Assim, quando intentada a presente ação, o apelante encontrava-se efetivamente em mora.

5
. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, para, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007942-33.2019.8.08.0030

APELANTE: RENATO DE JESUS PEREIRA

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Inovação Recursal)

Denota-se dos autos que, ao prolatar o comando sentencial, o MM. Juiz
a quo
, consignou que restou incontroverso que as partes firmaram um contrato de aquisição de bens em 13/12/2017, de nº 201702203062, que deveria ser adimplido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 359,09 (trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos), e que o requerido é inadimplente desde o mês de março de 2019.

Além disso, registrou que o requerido
“deveria ter especificado quais cláusulas são abusivas/excessivas, bem como comprovado a caracterização da capitalização, o que não ocorreu no caso em exame”
.

Assim, diante da não comprovação do adimplemento das prestações em aberto do referido contrato, e tampouco da alegada abusividade dos valores cobrados, o Magistrado primevo julgou procedente a pretensão autoral.

Prolatada a r. sentença objurgada, o apelante interpõe a presente apelação afirmando, além de outras teses recursais, que
(i)
é necessária a exibição de todos os extratos analíticos da movimentação contratual do réu, não tendo a instituição bancária indicado os encargos que foram cobrados;
(ii)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie;
(i
i
i
)
a ilegalidade da capitalização mensal de juros remuneratórios;
(
iv
)
a inconstitucionalidade formal da cédula de crédito bancário;
(v)
é necessária a revisão das cláusulas pertinentes aos juros remuneratórios;
(v
i
)
a impossibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual;
(
vi
i
)
a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência; e
(
viii
)
a não configuração da mora, uma vez que a cobrança dos juros capitalizados foi abusiva.

Todavia, analisando detidamente os autos, denota-se que tais alegações não foram ventiladas na contestação de fls. 84/87, de modo que fica caracterizada a inovação recursal.

Frise-se que, por tratar-se de matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau, incabíveis suas discussões em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente. 2. Recurso não conhecido
.
(TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)
(grifei)

_______________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
II. Preliminar de inovação recursal e ausência de interesse recursal. Considerando-se que parte da matéria discutida no apelo não consta na contestação, bem como não consta do instrumento contratual firmado entre as partes, forçoso reconhecer a inovação recursal e a ausência de interesse recursal relativamente ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC). Recurso não conhecido nesses pontos
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 024140275819, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)
(grifei)

Feitas estas considerações, por verificar a inovação recursal,
ex officio,
NÃO
CONHEÇO
das teses recursais acima elencadas.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATO DE JESUS PEREIRA
contra a r. sentença (id 2044460), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
” ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, julgou procedente o pedido autoral e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (id 2044461), o apelante aduz, em síntese,
(i)
que aplica-se ao caso a teoria do adimplemento substancial; e
(
ii
)
que os juros aplicados pelo autor são abusivos, o que caracteriza onerosidade excessiva.

Contrarrazões, no id 2044461, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, teço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação de busca e apreensão” ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
ora apelada, em face de
RENATO DE JESUS PEREIRA,
ora apelante, aduzindo, em síntese, que foi firmado com o requerido, em 13/12/2017, “Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens” de nº 201702203062, no valor de R$ 14.153,28 (catorze mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), financiado em 72 (setenta e duas) prestações iguais e sucessivas, no valor de R$ 359,09 (trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos).

Segue narrando que, em garantia às obrigações assumidas, o requerido transferiu ao credor, em alienação fiduciária, a moto HONDA, XRE 190, chassi nº 9C2MD4100HR024532, ano de fabricação/modelo 2017/2017, de cor verde, placa PPX0484, e renavam 01138666952.

No entanto, sustenta a autora que o requerido, mesmo devidamente notificado extrajudicialmente, encontra-se inadimplente desde março de 2019, de modo que as parcelas vencidas e vincendas perfazem o montante de R$ 7.219,96 (sete mil, duzentos e dezenove reais e noventa e seis centavos).

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela expedição de mandado de busca e apreensão da referida moto, e, no mérito, pela procedência da ação, com a consequente consolidação da posse e da propriedade do bem em nome da autora.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente alinhavados.

Irresignado, o requerido/apelante interpôs o presente recurso de apelação cível, o qual passo a apreciar.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, por vislumbrar que o mesmo não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento.

Quanto à aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial ao presente caso, é cediço que o C. STJ consolidou a compreensão de que, por força de regra expressa do Decreto Lei nº 911/69, apenas o
pagamento integral da dívida
poderia obstar a busca e apreensão do bem. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).

1.1
Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

2.
Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
.

3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas # mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação #, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.

4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)
(grifei)

Saliento que neste julgamento ficou claro, ademais, que eventual entendimento contrário implicaria, por vias transversas, em desrespeito ao que decidiu aquela Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Assim, não se pode, novamente, acolher a tese recursal, uma vez que para a purgação da mora não basta o pagamento das parcelas vencidas ou de parte substancial do débito, mas o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de cinco dias contados da efetivação da liminar de busca e apreensão, o que não ocorreu no presente caso.

Ultrapassada a questão, denoto que o devedor tenta fazer prevalecer a tese de que o pagamento das parcelas em aberto, somado com os supostos encargos indevidos que lhes foram cobrados, constituem onerosidade excessiva.

Com efeito, me parece incorrer em certo equívoco o apelante ao sustentar a abusividade dos juros cobrados e a onerosidade excessiva com base em Recibo de Adesão a Grupo de Consórcio, na medida em que a demanda originária está fundada no seu inadimplemento quanto às obrigações assumidas perante o Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens de nº 201702203062 (fls. 09/10).

Outrossim, na cópia do referido contrato de financiamento verifico que esse possui taxa prefixada, de modo que as taxas de juros são definidas previamente, hipótese em que as parcelas são fixas e de conhecimento do consumidor desde o início da obrigação.

Nessa toada, vislumbro que o autor não exercitou direito de ação com a finalidade de extirpar do contrato eventuais cobranças indevidas em momento anterior ao ajuizamento da demanda. Assim, quando intentada a presente ação, o apelante encontrava-se efetivamente em mora.

Inclusive, é pontual o entendimento já sumulado na Corte Superior:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

(Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

E, nessa linha, é importante relevar que o C. STJ, também em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, compreende que a purgação da mora só ocorre quando paga a integralidade da dívida, senão vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)
(grifei)

E, esclarecendo o que se compreende como integralidade da dívida, o C. STJ é firme:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI Nº 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1. (...). 3.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida
. 4. (...).

(AgRg no AREsp 786.714/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)
(grifei)

Dessa forma, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo, que concluiu que
“mesmo que a parte ré objetivasse discutir os termos do contrato objeto desta demanda, deveria
ter
especificado quais cláusulas são abusivas/excessivas, bem como comprovado a caracterização da capitalização, o que não ocorreu no caso em exame”.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, para, nesta parte,
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa, estando, tão somente, essa parcela com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma, em razão do deferimento da gratuidade da justiça apenas nessa instância recursal, cujos efeitos não são retroativos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________